Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória. Em consulta aos autos principais, constata-se que o recorrente comunicou o cumprimento da decisão e sem ressalvas. Na forma do art. 1.000, do Código de Processo Civil, "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer". Desta feita, antes de prosseguir no exame da admissibilidade do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403